Tribunal: TJMT
Processo: 1042344-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042344-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IULLY MICHELLE DA CUNHA RABELLO - CPF: 023.277.531-12 (APELANTE), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), PAMELLA SIMONY DA CUNHA RABELLO - CPF: 046.479.491-92 (APELANTE), SANDRA DE SOUZA RABELLO - CPF: 617.153.281-91 (APELANTE), NERBIA NAYLA BATISTA GOMES - CPF: 468.558.661-15 (APELANTE), V. G. G. R. - CPF: 053.995.521-32 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), NERBIA NAYLA BATISTA GOMES - CPF: 468.558.661-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL – MORTE NATURAL DO SEGURADO DENTRO DO PERÍODO DE CARÊNCIA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITOS – OBSERVÂNCIA AO ART. 54, § 4.o DO CDC - DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A hipótese dos autos não enseja o dever da Seguradora ao pagamento do benefício, tendo em vista a cláusula do Regulamento do Plano que estabelece o período de carência de 2 anos para os casos de morte natural do Segurado.

A Seguradora Apelada, em estrita observância ao art. 54, § 4.o do CDC, ao estabelecer o período de carência para o recebimento do benefício contratado pelo Segurado redigiu a Cláusula limitativa de direitos em letras legíveis e destacadas, conforme se constata no item 5.3. do Título VII do Regulamento do Plano.

Não é possível identificar a ocorrência de danos de ordem subjetiva causado pela Apelada às Apelantes, de modo que o óbice ao recebimento do seguro de vida contratado pelo
de cujus
não ultrapassou a barreira do mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1042344-43.2018.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Iully Michelle da Cunha Rabello, Pamella Simony da Cunha Rabello, Sandra de Souza Rabello e V. G. G. R.,
representada por sua genitora Nérbia Nayla Batista Gomes, em virtude da sentença lançada pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Exibição de Documentos e Pedido de Tutela Cautelar Incidental
, julgou procedente o pedido de exibição de documentos e determinou que a Seguradora restitua às Autoras o montante da reserva técnica já formada, a ser apurada na fase de liquidação de sentença.

O Juiz sentenciante ainda julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e indenização por danos morais pleiteados pela parte Autora.

Por fim, condenou as Recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, os quais permanecerão suspensos ante a gratuidade da justiça.

Em suas razões, as Apelantes defendem que o Segurado (
de cujus
) não teve ciência do prazo de carência estabelecido pelo Apelado.

Frisa que as cláusulas limitativas/restritivas de direito devem estar devidamente destacadas nos contratos de adesão, de forma que o consumidor, ao contratar o serviço, tenha plena ciência das limitações, sob pena de violação do artigo 54, § 4o do CDC.

Sob esses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que a Seguradora Apelada seja condenada ao pagamento do capital segurado e indenização por danos morais.

Contrarrazões sob o Id. 54719477.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Iully Michelle da Cunha Rabello, Pamella Simony da Cunha Rabello, Sandra de Souza Rabello e V. G. G. R.,
representada por sua genitora Nérbia Nayla Batista Gomes, ajuizaram
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Exibição de Documentos e Pedido de Tutela Cautelar Incidental
em desfavor de
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Na peça de ingresso, asseveraram que são filhas e companheira, respectivamente, do Segurado Walter Machado Rabello Junior, e que a demanda decorre da impossibilidade em obter as apólices de seguro de vida firmadas pelo
de cujus
, em que pese ter sido enviada notificação à Requerida em 17/03/2017.

Afirmaram, de outro lado, que ao acessar os extratos bancários do
de cujus,
tomaram ciência de que havia descontos mensais de diversos produtos, na modalidade débito automático, dentre eles:

i) Vida e Previdência Bc. Indi Vii – Desconto no valor de R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais);

ii) Vida e Previdência Bc. Indi Vii – Desconto no valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais).

Asseguraram serem beneficiárias destes “seguros de vida” e por isso requereram a condenação da Ré ao pagamento das indenizações, cujo valor seria apurado mediante a exibição das apólices e contratos.

De modo alternativo, caso não sejam apresentados os documentos, pugnaram pelo arbitramento da condenação no valor presumido de R$ 771.931,58 (setecentos e setenta e um mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), nos termos do art. 400,
caput
, do CPC.

Em resposta à determinação judicial
,
o Requerido encartou no ID. 54718629 até 54718631 as apólices em nome de Walter Machado Rabello Júnior, bem como o Regulamento do plano contratado.

Encerrada a instrução processual, o Juiz proferiu sentença, cuja parte dispositiva tem os seguintes termos (ID. 54719458):

[...] Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para:

1) determinar a exibição de documentos;

2) determinar, de ofício, que a seguradora restitua aos autores o montante da reserva técnica já formada, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de indenização securitária e indenização por danos morais pleiteados pelos autores em inicial.

Tendo a parte requerida decaído de parte mínima, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, que permanecerão suspensos ante a gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração (ID. 54719461 e 54719463), os quais foram rejeitados (ID. 54719470).

Inconformadas,
lully Michelle da Cunha Rabello, Pamella Simony da Cunha Rabello, Sandra de Souza Rabello e V. G. G. R.,
representada por sua genitora Nérbia Nayla Batista Gomes, interpuseram este Apelo objetivando a reforma integral da sentença, a fim de que a Seguradora Apelada seja condenada ao pagamento do capital segurado contratado pelo
de cujus
e, a indenização pelos danos morais sofridos.

De acordo com o art. 757 do Código Civil, “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados
”.

Nesse aspecto, é certo dizer que o seguro tem o propósito de garantir o pagamento da verba indenizatória ao segurado, desde que observadas as condições e garantias contratuais.

Cabe ressaltar, ademais, que não há óbice para a inserção de cláusula limitativa no Contrato de Adesão, consoante dispõe o art. 797,
caput
, do Código Civil, aplicado por analogia ao caso concreto,
verbis:

Art. 797. No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro.

Parágrafo único. No caso deste artigo o segurador é obrigado a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já formada.

Voltando os olhos à Certidão de Óbito encartada no ID. 54718610, verifica-se que o Segurado faleceu em 10/12/2014, em virtude de “choque hipovolêmico, hemorragia digestiva alta, ulceras gástricas sistêmica e trombose venosa”.

Ou seja, é incontroverso que a morte do Segurado se deu por causas
naturais
.

Ao que consta nos Ids. 54718629 e 54718630, o Segurado firmou com a Apelada, em 28/03/2014 e 26/09/2014, 2 (dois) Contratos de Previdência Complementar denominados “Multiplano Geração 2”, cujo benefício é o Pecúlio por morte, a saber:

i) Proposta N.o 32.5824817 – Valor do Pecúlio: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) – Contratado em 28/03/2014 - ID. 54718629.

ii) Proposta N.o 5796113 – Valor do Pecúlio: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) – Contratado em 26/09/2014 – ID. 54718630.

Em ambas as Propostas, as quais estão
devidamente assinadas pelo Segurado
(
de cujus
), consta a declaração de ciência e adesão do Sr. Walter Machado Rabello Júnior ao Regulamento do Plano.

Da leitura do
Regulamento
, observa-se no item 5.3 do Título VII, a previsão do prazo de carência de 2 (dois) anos para o pagamento do benefício em caso de morte natural do Segurado,
verbis
(id. 54718631 – Pág. 7)
:

TÍTULO VII

Do Benefício

5. Período de Carência é o período de tempo contado a partir da data de início de vigência, durante o qual o participante e os seus beneficiários não terão direito à percepção dos benefícios contratados.

5.1. A antecipação das contribuições mensais ao Plano não isenta o participante do cumprimento do período de carência.

5.2. Não haverá período de carência nos casos de morte em conseqüência de acidente pessoal.

5.3. Cada inscrição é independente da anterior devendo o participante atender ao disposto no item 3 do Titulo III deste regulamento e, por isso, está sujeita ao prazo de carência de 2 (dois) anos para a cobertura por morte natural, e de 2 (dois) anos para o exercício do direito de resgate para plano de contribuições mensais ou de 6 (seis) meses para o exercício do direito de resgate para plano de contribuição única.

Indispensável consignar, nesse ponto, que a cláusula acima está redigida com letras legíveis e em destaque (negrito), permitindo sua imediata e fácil compreensão pelo Segurado.

Dito isso, constata-se que a Apelada cumpriu detidamente com a regra estatuída no art. 54, § 4.o do Código de Defesa do Consumidor, de modo que não merece guarida a ilação recursal sobre essa questão.

Registra-se, outrossim, que o regulamento em exame prevê a cobertura imediata para causas acidentais, com
carência de dois anos para as naturais
.

Da análise da Proposta n.o 32.5824817, cujo pecúlio é R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), verifica-se que o benefício foi aderido pelo Segurado em
28/03/2014.
No que se refere à Proposta n.o 32.5796113, cujo capital segurado é R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), foi contratada em
26/09/2014
.

Sob esse enfoque, sem olvidar que a
morte decorrente de causa natural
do Segurado ocorreu em
10/12/2014
, não pairam dúvidas quanto à inexistência do direito das Apelantes ao recebimento do benefício contratado pelo
de cujus
. A uma, porque o óbito se deu por causa natural; a duas, porque a fatalidade aconteceu no período de carência de 2 anos estabelecido no item 5.3. do Título VII do Regulamento Multiplano – Plano de Pecúlio com Resgate Plano V.

No que tange à condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, cabe salientar que estes decorrem da violação dos atributos inerentes ao direito de personalidade.

Como é sabido, qualquer pretensão deduzida a ensejar indenização por dano moral deve estar acompanhada de elementos que deixem entrever ofensa à honra, imagem, dignidade, bom nome, boa fama e demais qualidades intrínsecas da pessoa humana.

No caso concreto, diante dos fundamentos acima alinhados, é fácil perceber que o óbice das Recorrentes à indenização securitária não ultrapassou a barreira do mero aborrecimento, de modo a afetar, diretamente, a esfera subjetiva, sobretudo a dignidade de cada uma das partes que compõem o polo ativo da demanda.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO DECORRENTE DO FALECIMENTO DO PARTICIPANTE. PERÍODO DE CARÊNCIA. MORTE POR CAUSAS NATURAIS. LAPSO TEMPORAL DE 02 (DOIS) ANOS. NULIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA NÃO CONFIGURADA. DISPOSIÇÃO REDIGIDA DE FORMA CLARA E EXPRESSA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
MORTE NATURAL OCORRIDA DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Nos contratos de previdência privada e seguro não se admite interpretação extensiva ou analógica, na esteira do disposto no artigo 757 do Código Civil, de sorte que, se a apólice limitou ou particularizou os riscos do seguro, o segurador não responderá por outros. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a cláusula que prevê o período de carência para o caso de morte natural não configura ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. 3. A cláusula que prevê o período de carência encontra-se redigida de forma clara e expressa aos contratantes, atendendo ao direito de informação ao consumidor. 4. O contrato foi assinado no dia 10 de setembro de 2012, sendo que o falecimento do contratante ocorreu no dia 23 de dezembro de 2012, ou seja, após o transcurso do prazo de 03 (três) meses e 13 (treze) dias, dentro do período de carência de 02 (dois) anos, razão pela qual, os beneficiários não fazem jus à indenização pleiteada. 5. A morte natural do contratante durante o período de carência afasta o dever de pagamento da indenização contratual.
6. O dano moral decorre de uma violação de direito da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, motivo pelo qual, impõe-se o indeferimento do pedido de indenização a esse título, uma vez que a negativa de pagamento do prêmio se deu em estrita observância às cláusulas restritivas da apólice securitária.
7. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, respeitada, contudo, a regra de suspensão da exigibilidade prevista no § 3o do artigo 98 do atual Estatuto Processual Civil, por terem sido os autores agraciados com a gratuidade da justiça. 8. A apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque dentre as atribuições do Poder Judiciário delineadas no texto constitucional não se encontra a de órgão consultivo. 9. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.
(TJGO. Apelação n.o 02134192820188090174. Relatora Des(a). Elizabeth Maria Da Silva. Julgado em 20/07/2020.Publicado em 20/07/2020). (sem destaque no original)

Nessa conjuntura, sem maiores delongas, não merece reparos o capitulo decisório que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho inalterados os termos da sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, § 11.o do CPC, majoro honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, os quais deverão ser pagos ao patrono do Apelado, cuja exigibilidade se mantém suspensa vez que a parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020